Tribunal: TJBA
Processo: 8022801-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022801-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEIR FIUZA BORGES registrado(a) civilmente como VALDEIR FIUZA BORGES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO PARA POSTO DO QUADRO DE OFICIAIS. PROMOÇÃO APÓS A INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança cível, com pedido de tutela de urgência, impetrado por policial militar inativo contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à reclassificação do impetrante da graduação de 1º Sargento para o posto de 1º Tenente da Polícia Militar da Bahia e à revisão de seus proventos para que sejam calculados com base no posto de Capitão PM. O impetrante sustenta que preenchia os requisitos para a promoção à época da passagem à inatividade e que a Administração, ao não promovê-lo, teria causado prejuízo. Requereu a concessão da gratuidade da justiça, deferida nos autos. A liminar foi indeferida. O Estado da Bahia apresentou manifestação pela improcedência do pedido. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante, policial militar inativo na graduação de 1º Sargento, possui direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente, mesmo sem ter integrado o quadro de oficiais; e (ii) estabelecer se há direito à revisão de seus proventos com base na remuneração de Capitão PM, em decorrência da alegada omissão administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção ao posto de 1º Tenente integra o Quadro de Oficiais da Polícia Militar, cuja ascensão requer cumprimento de requisitos legais específicos, como aprovação em curso de formação, observância de interstício e existência de vagas, conforme previsto nos arts. 9º, 10, 164 e 165 da Lei Estadual nº 7.990/2001, o que não restou demonstrado nos autos. 4. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que não há direito líquido e certo à promoção ex officio após a passagem à inatividade, sendo incabível a reclassificação para postos superiores sem prévia observância dos critérios legais, inclusive participação em curso de formação de oficiais. 5. A pretensão de percepção de proventos com base no posto de Capitão equivale à promoção "per saltum", vedada pelo ordenamento jurídico e não amparada pelo art. 92 da Lei nº 7.990/2001, que apenas prevê o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior quando preenchidos os requisitos legais. 6. A extinção de graduações como Cabo e Subtenente, mencionada pelo impetrante, não autoriza, por si só, a automática reclassificação de militares inativos, sobretudo porque referidas graduações foram restabelecidas pela Lei Estadual nº 11.356/2009. 7. O impetrante foi corretamente transferido à reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, apesar de ostentar a graduação de 1º Sargento, em consonância com o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, inexistindo ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade apontada como coatora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A promoção de praça ao posto de oficial da Polícia Militar exige o cumprimento de requisitos legais específicos, não se admitindo promoção ex officio após a passagem à inatividade. 2. O policial militar inativo não possui direito líquido e certo à reclassificação para posto superior sem prévia comprovação do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a promoção. 3. A percepção de proventos com base em posto superior ao imediatamente seguinte à graduação ocupada na ativa configura promoção “per saltum”, vedada pelo ordenamento jurídico. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8022801-79.2025.8.05.0000 , em que são partes, como Impetrante – VALDEIR FIUZA BORGES e como Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 7